Tribunal: STF
Processo: AO 389
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REAJUSTE DE
VENCIMENTOS. Lei 6.747, de 1986, artigos 2º e 3º; Lei
1.115/88, § 5º do art. 1º e § 2º do art. 3º; Lei 7.588, de
1989, art. 2º, §§ 1º, 2º e 3º; Lei 7.802, de 1989, artigos
10 e 12: INCONSTITUCIONALIDADE.
        I. - Inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º
da Lei 6.747/86, do Estado de Santa Catarina, bem assim do §
5º do artigo 1º e § 2º do art. 3º, da Lei 1.115/88, do mesmo
Estado: STF, AOr 258-SC; AOr 324-SC; AOr 317-SC.
        II. - Inconstitucionalidade do art. 2º da Lei
7.588, de 1989, e arts. 10 e 12 da Lei 7.802, de 1989, ambas
do Estado de Santa Catarina. STF, AOr 317-SC; AOr 280-SC.
        III. - Recurso provido.